Tribunal: TJPA
Processo: 0817223-63.2023.8.14.0000
Classe: INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 8838 - Imunidade de Jurisdição
Data de julgamento: 2023-12-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA (12087) - 0817223-63.2023.8.14.0000

SUSCITANTE: RICARDO FERREIRA NUNES

SUSCITADO: TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA SOBRE A COMPETÊNCIA PARA PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DE AÇÕES DE OBRIGAÇÃO DE FAZER ENVOLVENDO MENORES DE IDADE REPRESENTADOS EM FACE DE OPERADORAS DE PLANOS DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO CONTRATUAL DE FORNECIMENTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR. CONFLITOS DE COMPETÊNCIA. REGRAS DE COMPETÊNCIA DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE RECURSO, DE REMESSA NECESSÁRIA OU DE PROCESSO DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO TRIBUNAL. RELEVANTE QUESTÃO DE DIREITO, SEM REPETIÇÃO EM MÚLTIPLOS PROCESSOS. CONVENIÊNCIA NA COMPOSIÇÃO DE DIVERGÊNCIA ENTRE AS CÂMARAS OU TURMAS. DISSENSO NO 1º GRAU E ENTRE AS INSTÂNCIAS. INEXISTÊNCIA DE AFETAÇÃO DA MATÉRIA POR TRIBUNAL SUPERIOR. REQUISITOS DO ART. 947 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PREENCHIDOS. INCIDENTE ADMITIDO. SUSPENSÃO APENAS DOS CONFLITOS DE COMPETÊNCIA PENDENTES EM ÂMBITO ESTADUAL, NOS TERMOS DO VOTO.
UNÂNIME
.

1. É cabível a instauração do Incidente de Assunção de Competência (IAC) quando envolver relevante questão de direito, sem repetição em múltiplos processos, em que seja conveniente a prevenção ou composição de divergência – a teor do art. 947, §4º, do Código de Processo Civil (CPC) –, estando os requisitos preenchidos, na espécie, verificando-se, ademais, a inexistência de afetação de recurso, no âmbito dos Tribunais Superiores.

2. Incidente de Assunção de Competência admitido, com a suspensão apenas dos Conflitos de Competência em tramitação que versem sobre a controvérsia em questão, assinalando-se que, nos Conflitos de Competência que vierem a ser suscitados durante o período de processamento deste IAC, a respectiva Relatoria deve deliberar, nos termos do art. 955 do CPC, acerca do Juízo competente para apreciar as questões urgentes, em caráter provisório, suspendendo-se, posteriormente, a tramitação do Conflito de Competência até o julgamento meritório deste Incidente, nos termos do voto.

3. Decisão
unânime
.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Incidente de
Assunção de Competência (IAC)
suscitado, de ofício, por Desembargador deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA), nos moldes do art. 947, §1º, do Código de Processo Civil (CPC) e

do art. 184 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (RITJPA), com a finalidade de uniformizar entendimento acerca da
definição da competência envolvendo demanda movida por menor de idade representado em face de operadora de plano de saúde, visando o cumprimento de obrigação contratual de fornecimento de assistência médico-hospitalar
, nos termos da suscitação.

Em apertada síntese, o pedido de instauração do IAC apontou a referida controvérsia jurídica, indicando os autos do Conflito de Competência da Infância e Juventude nº 0812396-09.2023.8.14.0000 como causa-piloto para referência. Além disso, demonstrou o preenchimento dos requisitos legais para a propositura do Incidente, a saber:

(I)

a relevância da questão de direito, revelada pela premente necessidade de equacionar a dispersão jurisprudencial citada, qual seja, a definição da competência em feitos que envolvam demandas de menor de idade representado em face de operadora de saúde, a partir das matérias de fundo em apreço;

(II)

a ausência de repetição em múltiplos processos, através da exposição de justificativas para o manejo de IAC diante da divergência;

(III)

a inexistência de afetação sobre a questão objeto da presente discussão por Tribunal Superior;

(IV)

a confirmação da legitimidade do Suscitante;

(V)

a regularidade formal do Incidente, com a juntada dos documentos pertinentes;

(VI)

a comprovação da questão eminentemente jurídica.

Ao final, a petição de suscitação requereu a instauração do IAC, visando o deslocamento da competência ao colegiado hierarquicamente superior; o devido apensamento do Incidente aos autos principais (processo paradigma); e a sua admissão para fixação de tese vinculante, no bojo do Sistema Brasileiro de Precedentes (SBP).

Regularmente distribuído, coube-me a Relatoria do feito.

Em conformidade com o fluxo procedimental previsto nos arts. 58-C e 184, §3º, ambos do RITJPA, os autos foram submetidos à apreciação da Comissão Gestora de Precedentes e de Ações Coletivas (COGEPAC) desta Corte, tendo o Excelentíssimo Desembargador Presidente deste Colegiado se posicionado favoravelmente à admissão e ao processamento do presente Incidente de Assunção de Competência, sob a ótica da composição de divergência, a teor do respectivo Estudo de Viabilidade (
ID 17057850
).

Vieram os autos conclusos para fins de juízo de admissibilidade.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamento presencial da próxima Sessão Ordinária do Tribunal Pleno desimpedida.

Belém, 29 de novembro de 2023.

Desembargador
RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Nos termos do
caput
do art. 926 do Código de Processo Civil, foi expressamente delineado o dever de os Tribunais pátrios uniformizarem a sua
jurisprudência
, superando a divergência existente entre seus órgãos julgadores, a fim de mantê-la
estável, íntegra
e
coerente
.

Abeberando-se nas lições de Ronald Dworkin acerca da integridade do Direito, o referido diploma processual introduziu instrumentos voltados para essa uniformização, dentre eles, o Incidente de Assunção de Competência.

Tal como ocorre no Supremo Tribunal Federal (STF) e no Superior Tribunal de Justiça (STJ) em relação à tese jurídica firmada em julgamento de recursos extraordinários com repercussão geral e de recursos especiais repetitivos, respectivamente, a decisão proferida pela Corte de Justiça paraense, em IAC, servirá de parâmetro para o julgamento de todos os processos, presentes e futuros, individuais ou coletivos, que versem sobre idêntica questão de direito e que tramitem ou venham a tramitar na área de jurisdição deste Tribunal, vinculando todos os magistrados e órgãos fracionários.

A tese jurídica vinculante deverá ser aplicada quando o juiz natural constatar que, no caso sob sua jurisdição, exista a mesma moldura fático-jurídica que foi objeto do IAC, passando a tese a reger os processos em trâmite e que venham a ser instaurados sobre a mesma questão jurídica, cabendo ao julgador fazer a subsunção dos fatos a essa norma jurídica resultante da interpretação discutida e consolidada pelo Tribunal, no mencionado Incidente.

No Sistema Brasileiro de Precedentes, a norma cristalizada como precedente qualificado serve como pauta de conduta ao Estado em sentido amplo, aos integrantes do sistema de Justiça e à sociedade como um todo, evitando que as discussões sobre teses jurídicas se eternizem e deem azo à quebra da isonomia e à insegurança jurídica, acarretando, também, uma maior celeridade processual e na melhor gestão do acervo processual.

O regular processamento do IAC pressupõe duas análises, de níveis de cognição distintos, principiando-se pelo juízo de admissibilidade – orientado pelas normas previstas no art. 947,
caput
, do Código de Processo Civil –, sob o qual é verificada a legitimidade do Suscitante e a presença concomitante dos seguintes requisitos: pendência de julgamento de recurso, de remessa necessária ou de processo de competência originária, envolvendo relevante questão de direito, com grande repercussão social, sem repetição em múltiplos processos; ou, ainda, a hipótese de questão relevante em que haja conveniência na prevenção ou composição de divergência, além da verificação da inexistência de recurso repetitivo afetado por Tribunal Superior.

Por conseguinte, positivado o juízo de admissibilidade e realizada a instrução argumentativa dos elementos que envolvem o ponto debatido, o Tribunal fixa a tese jurídica que conforma e define os limites objetivos da questão de direito suscitada, bem como, na mesma oportunidade, ao julgamento do recurso, remessa necessária ou processo de competência originária que serviu como causa-piloto.

Feita esta breve digressão e no exercício do
juízo de admissibilidade, reconheço inicialmente a legitimidade do Suscitante para a propositura do presente Incidente
– na qualidade de Relator da Conflito de Competência Infância e Juventude nº 0812396-09.2023.8.14.0000, indicado como processo referência –, consoante dispõe o artigo 947, §1º do CPC.

Dito isso, passo a abordar os demais requisitos de admissibilidade do Incidente, nos moldes abaixo delineados.

1. DA QUESTÃO DE DIREITO.

O pedido de instauração do presente Incidente de Assunção de Competência narra que o Conflito de Competência apontado por este Relator como processo de referência corresponde a exemplar de um dos Conflitos de Competência similares suscitados pelo Juízo da 1ª Vara de Infância e Juventude da Comarca de Belém em relação ao Juízo da Vara da Infância e Juventude da Comarca de Ananindeua,
cujo objeto é a definição da competência envolvendo demanda de menor de idade representado em face de operadora de plano de saúde, visando o cumprimento de obrigação contratual de fornecimento de assistência médico-hospitalar.

O Estudo de Viabilidade da Comissão Gestora de Precedente e de Ações Coletivas (
ID 17057850
)

assinalou

que as mencionadas demandas foram ajuizadas perante a Vara da Infância e Juventude da Comarca de Ananindeua, a qual declarou a sua incompetência sob o
argumento de que o caso se amoldaria ao rol do art. 208 da Lei nº 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA)
, o qual aponta expressamente as hipóteses de incidência do microssistema delineado pelo aludido diploma legal – em contraposição ao art. 147, que vocalizaria regra de caráter geral e que apenas estabeleceria a competência da Vara da Infância e Juventude, segundo a qual
o local onde ocorreu ou deva ocorrer a omissão seria o foro competente
, de forma absoluta, para a apreciação da demanda em comento, consoante estabelecido pelo art. 209 do ECA.

Após a redistribuição dos feitos, o Juízo da 1ª Vara da Infância e Juventude da Comarca de Belém não reconheceu possuir competência para processar e julgar as demandas, razão pela qual suscitou Conflitos de Competência, ao argumento de que o
cenário dos autos não se amolda às hipóteses do art. 208 do ECA
,
já que o litígio não versaria sobre direito individual indisponível (homogêneo) de criança, mas sim envolveria relação de natureza contratual de consumo
perante a operadora do plano de saúde, motivo pelo qual
deveria ser aplicada a regra geral de competência da Vara da Infância e Juventude hospedada no art. 147 do ECA
.

Igualmente, o estudo técnico da COGEPAC demonstrou que, embora a discussão que originou o presente Incidente envolvesse o Juízo da 1ª Vara da Infância e Juventude de Belém (Suscitante) e o Juízo da Vara da Infância e Juventude de Ananindeua (Suscitado), as
mais recentes decisões
proferidas nos Conflitos de Competência apreciados pelo TJPA reconheceram que os
Juízos das Varas Cíveis de Ananindeua seriam os competentes para julgar tais demandas, considerando a pretensão individual de obrigação contratual e a competência territorial e absoluta, conforme o domicílio.

Assim sendo, o cerne da controvérsia reside em definir se a competência para o processamento dessas ações deve ser delimitada por um dos seguintes critérios: a) a partir da matéria de fundo, de viés contratual/obrigacional; b) considerar a natureza jurídica das partes envolvidas (interesse de menor de idade); c) levar em conta as normas definidoras da competência absoluta territorial estabelecida pelo ECA.

2. DOS REQUISITOS LEGAIS DE ADMISSIBILIDADE.

Nos termos do art.

947 do CPC:

Art. 947. É admissível a assunção de competência quando o julgamento de recurso, de remessa necessária ou de processo de competência originária envolver relevante questão de direito, com grande repercussão social, sem repetição em múltiplos processos.

§ 1º Ocorrendo a hipótese de assunção de competência, o relator proporá, de ofício ou a requerimento da parte, do Ministério Público ou da Defensoria Pública, que seja o recurso, a remessa necessária ou o processo de competência originária julgado pelo órgão colegiado que o regimento indicar.

§ 2º O órgão colegiado julgará o recurso, a remessa necessária ou o processo de competência originária se reconhecer interesse público na assunção de competência.

§ 3º O acórdão proferido em assunção de competência vinculará todos os juízes e órgãos fracionários, exceto se houver revisão de tese.

§ 4º Aplica-se o disposto neste artigo quando ocorrer relevante questão de direito a respeito da qual seja conveniente a prevenção ou a composição de divergência entre câmaras ou turmas do tribunal.

A
ssim, a lei previu
duas hipóteses
para utilização do Incidente de Assunção de Competência: uma no
caput
do art. 947 do CPC – que prevê a instauração do Incidente em face de relevante questão de direito, com grande repercussão social e sem repetição em múltiplos processos – e a outra, no §4º do citado dispositivo legal, com a finalidade de prevenir ou compor divergência entre câmaras ou turmas do Tribunal, visando promover a uniformidade jurisprudencial e a unidade do Direito.

Sobre tais modalidades, como bem pontuado no Estudo de Viabilidade
(ID 17057850)
, Luiz Guilherme Marinoni leciona (
in
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - Ed. 2023. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais. 2023. p. 257-259
)
:

O §4.º do art. 947 afirma que a fórmula processual prevista para a assunção da competência também se aplica quando “ocorrer relevante questão de direito a respeito da qual seja conveniente a prevenção ou a composição de divergência entre câmaras ou turmas do tribunal”.

Trata-se também de uma transferência de competência para um colegiado definido pelo regimento interno do tribunal.
A justificativa para a transferência do julgamento não é mais a existência de questão de direito com “grande repercussão social”.
Basta uma relevante questão de direito e, especialmente, que a sua solução seja “conveniente” para prevenir ou compor divergência entre câmaras ou turmas do tribunal. A transferência também é do julgamento do caso – recurso, remessa necessária ou ação originária – e não apenas da questão de direito
.

(destaquei)

Registre-se, por oportuno, que, embora a norma processual mencione a expressão “sem repetição em múltiplos processos”, reputo que a questão para ter relevância não pode ser discutida em um único processo e que devem existir várias decisões e, consequentemente, o dissenso que justifica a modalidade de IAC para composição de divergência, de modo que tal enunciado deve ser interpretado de maneira extensiva.

Outrossim, o art. 184, §3º, do RITJPA estabelece como pressuposto negativo para o cabimento do IAC a inexistência de afetação ou julgamento da matéria em recurso repetitivo perante os Tribunais Superiores, obstando seu cabimento, inclusive, diante da existência de proposta anterior de IRDR ou de IAC sobre a matéria.

Dessa forma, são pressupostos legais de admissibilidade do Incidente de Assunção de Competência: pendência de julgamento de recurso, remessa necessária ou processo de competência originária do tribunal; relevante questão de direito, com grande repercussão social ou conveniente para prevenção ou composição de divergência entre câmaras ou turmas do tribunal; além da inexistência de eventual afetação ou julgamento da matéria em recurso perante os Tribunais.

Nos tópicos a seguir, tais pressupostos serão individualmente abordados.

2.1. DA PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE RECURSO, DE REMESSA NECESSÁRIA OU DE PROCESSO DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO TRIBUNAL.

Como estabelece o art. 947 do CPC, para que ocorra a hipótese de deslocamento de competência, é necessário que o pedido seja realizado na pendência de julgamento de recurso, de remessa necessária ou de processo de competência originária do tribunal.

Depreende-se da análise dos autos que o presente Incidente indica como processo paradigma o
Conflito de Competência Infância e Juventude nº 0812396-09.2023.8.14.0000
, de competência originária da Corte, submetendo a questão de direito relevante que se busca solucionar por precedente qualificado.

Logo, no IAC em apreço, constato o preenchimento do requisito em comento, eis que o Conflito de Competência que ensejou a suscitação do Incidente é processo de competência originária do Tribunal, nos termos do art. 29-A, I, “h”, do RITJPA, que se encontra pendente de julgamento pelo órgão competente.

2.2. DA RELEVANTE QUESTÃO DE DIREITO A RESPEITO DA QUAL SEJA CONVENIENTE A PREVENÇÃO OU A COMPOSIÇÃO DE DIVERGÊNCIA ENTRE CÂMARAS OU TURMAS DO TRIBUNAL.

O art. 947, §4º, do CPC, identifica como requisito à admissibilidade do IAC a existência de relevante questão de direito em que haja conveniência em prevenir ou compor a divergência.

Diferente do que acontece no
caput
do art. 947, onde se exige que a questão de direito relevante esteja associada à grande repercussão social, na hipótese prevista no do §4º do referido dispositivo legal, a questão de direito que seja relevante e demande a prevenção ou composição da divergência também pode ser objeto do IAC para formação do precedente qualificado.

No que tange à relevância da questão, não se pode olvidar que a definição da controvérsia em apreço ultrapassa uma simples definição de competência isolada entre Juízos para fins de garantir acesso à justiça a menores de idade. Reflete, também, uma questão de gestão da litigância perante as unidades judiciárias, eis que ensejam a redistribuição de diversas ações semelhantes em tramitação, nas quais se pleiteia a concessão de tratamento ou assistência médico-hospitalar, e a suscitação de inúmeros Conflitos para dirimir as dúvidas sobre a competência.

Por tais razões, entendo notória a existência de relevante questão de direito.

Contudo, para a assunção de competência prevista no §4º do art. 947 do CPC, além de a questão de direito ser relevante, a respectiva definição deve ser “conveniente” para a prevenção ou para a composição da divergência entre câmaras ou turmas do tribunal.

Na espécie, verifico que a simples suscitação reiterada de Conflitos de Competência – conforme demonstrado na relação anexada ao estudo de viabilidade da COGEPAC – já indica o dissenso sobre a matéria, pois não há uniformidade nos julgados acerca do processamento e julgamento de ações relativas a menores incapazes em face de operadoras de saúde, havendo pronunciamentos que reconhecem ser competentes Juízos especializados das Comarcas de Belém ou de Ananindeua, ou mesmo Juízos das Varas Cíveis de Ananindeua.

Isso porque o referido Estudo de Viabilidade apurou que a divergência remanesce nas duas instâncias do Poder Judiciário paraense, haja vista que a solução que vem sendo adotada pela maioria dos Relatores de Conflitos de Competência declara a competência a uma das Varas Cíveis e Empresariais da Comarca de Ananindeua, sendo esta unidade judiciária diversa daquelas envolvidas na discussão originária dos conflitos – quais sejam, as Varas da Infância e Juventude de Belém e de Ananindeua.

Mais especificamente, consoante apontado na manifestação técnica,
“o levantamento jurimétrico também apurou que o dissenso se consolidou nos Juízos de 1º grau e permanece nos órgãos colegiados, já que a própria Seção de Direito Público não possui posicionamento uniforme vinculante sobre a controvérsia”
. Foi constatado que, enquanto no Processo nº 0812058-35.2023.814.0000, de Relatoria da Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran, o conflito foi dirimido com a declaração de competência de uma das Varas Cíveis de Ananindeua - seguindo o entendimento da maioria dos Relatores da Seção de Direito Privado -, no Conflito nº 0811423-54.2023.814.0000, sob a relatoria do Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro, foi declarada a competência do Juízo da Vara de Infância e Juventude de Ananindeua.

Isso posto, restando evidenciada a premente necessidade de que seja definida a questão por meio de precedente judicial qualificado, em respeito às garantias fundamentais da isonomia, da segurança jurídica e do devido processo legal, e diante da relevância da questão abordada e da conveniente composição de divergência jurisprudencial, reputo que o pressuposto em apreço foi satisfeito.

2.3. DA INEXISTÊNCIA DE AFETAÇÃO DA MATÉRIA POR TRIBUNAL SUPERIOR.

Na dicção do art. 184, §3º, do RITJPA, é incabível o Incidente de Assunção de Competência diante de “
eventual afetação ou julgamento da matéria em recurso repetitivo perante os Tribunais Superiores e a existência de proposta anterior de IRDR ou de IAC sobre a matéria, afastado o efeito vinculativo da informação prestada”
.

Nessa conjuntura, verifico que a COGEPAC informou que não foram encontrados, nos Tribunais Superiores, processos afetados e nem temas ou teses versando sobre a questão de direito ora discutida, mostrando-se igualmente superado este requisito negativo (
ID 17057850
).

3. DA NECESSIDADE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA E O SISTEMA BRASILEIRO DE PRECEDENTES.

Na espécie, o exame dos autos e a pesquisa realizada apontam para a necessidade e conveniência na admissibilidade do presente IAC, a fim de que seja formado um precedente obrigatório, no âmbito do Poder Judiciário paraense, relativo à matéria local, com eficácia vinculante a todos os processos que tramitem na Justiça Estadual, englobando os feitos em tramitação no sistema dos Juizados Especiais, a teor do art. 985, I, do CPC.

A fixação de tese ensejará os efeitos inerentes ao Sistema Brasileiro de Precedentes, favorecendo a estabilidade, a integridade e a coerência das decisões judiciais, em âmbito estadual, além de irradiar efeitos relativos à gestão do acervo processual, contribuindo com a eficiência e a celeridade na tramitação das ações já propostas, assim como implicando na diminuição da taxa de litigância sobre o tema.

No ponto, elucidativo é o seguinte trecho da “Exposição de Motivos” do CPC atual (
in

Código de processo civil e normas correlatas
. – 7. ed. – Brasília: Senado Federal, Coordenação de Edições Técnicas, 2015, p. 28-29):

O novo Código prestigia o princípio da segurança jurídica, obviamente de índole constitucional, pois que se hospeda nas dobras do Estado Democrático de Direito e visa a proteger e a preservar as justas expectativas das pessoas.

Todas as normas jurídicas devem tender a dar efetividade às garantias constitucionais, tornando “segura” a vida dos jurisdicionados, de modo a que estes sejam poupados de “surpresas”, podendo sempre prever, em alto grau, as consequências jurídicas de sua conduta.

Se, por um lado, o princípio do livre convencimento motivado é garantia de julgamentos independentes e justos, e neste sentido mereceu ser prestigiado pelo novo Código, por outro, compreendido em seu mais estendido alcance, acaba por conduzir a distorções do princípio da legalidade e à própria ideia, antes mencionada, de Estado Democrático de Direito. A dispersão excessiva da jurisprudência produz intranquilidade social e descrédito do Poder Judiciário.

Por essas razões, o caso em apreço deve ser objeto de composição de divergência jurisprudencial, eis que preenche, simultaneamente, os pressupostos elencados no art. 947 do CPC, bem como o requisito negativo, considerando a ausência de afetação da matéria em sede de recurso repetitivo ou dotado de repercussão geral. Nesse sentido, o estabelecimento de tese jurídica vinculante pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará atenderá ao anseio de confiabilidade e de estabilidade inerentes aos precedentes judiciais qualificados.

4. DA TESE JURÍDICA.

Superada a análise dos requisitos para admissão, cumpre agora delimitar o objeto de julgamento do presente Incidente, ainda que de forma não definitiva, eis que a futura instrução processual poderá vir a indicar a conveniência de se ajustar a delimitação original.

Nesse sentindo, consoante indicado na petição de suscitação, a questão de direito a ser dirimida pelo órgão colegiado superior consiste em estabelecer a “
definição da competência envolvendo demanda de menor de idade em face de operadora de plano de saúde, visando o cumprimento de obrigação contratual de fornecimento de assistência médico-hospitalar”
.

5. DA SUSPENSÃO DOS CONFLITOS DE COMPETÊNCIA PENDENTES DE JULGAMENTO.

Superada a abordagem acerca do juízo de admissibilidade do presente IAC, passo a discorrer sobre a possibilidade da suspensão dos Conflitos de Competência, no âmbito do Poder Judiciário paraense, que tratem da matéria objeto do Incidente.

Por oportuno, saliento que permitir a continuidade da tramitação de tais Conflitos de Competência – antes do julgamento meritório deste IAC – perante órgãos julgadores com entendimentos dissonantes, em 1ª e 2ª instâncias, tem aptidão para gerar múltiplas decisões conflitantes, além de atos processuais desnecessários, especialmente recursos das partes inconformadas.

Em face do expendido, reconheço o preenchimento dos pressupostos de urgência referidos pelo artigo 300 do CPC, especialmente no que respeita ao risco para o resultado útil do processo, pondo em relevo que o
fumus boni iuris
advém da probabilidade da interpretação defendida quanto à questão de direito afetada, enquanto o
periculum in mora
repousa no risco de prejuízo decorrente da demora na definição da tese, diante da prolação de decisões destoantes, lesivas à isonomia e à segurança jurídica.

Visando o alcance da finalidade maior do IAC de redirecionar a competência para julgamento da questão relevante e pacificar a jurisprudência, garantindo previsibilidade e segurança jurídica,
PROPONHO a suspensão de todos os Conflitos de Competência em tramitação, em âmbito estadual, cuja causa de pedir se mostre diretamente relacionada à matéria de direito processual objeto deste Incidente
– competência para julgamento de demandas envolvendo obrigação contratual, propostas por menores de idade representados contra operado de plano de saúde – até o seu julgamento final, conforme disposto no art. 184-A, do RITJPA.

Em relação aos Conflitos de Competência que venham a ser suscitados sobre a mesma controvérsia jurídica após a presente deliberação do Tribunal Pleno acerca da suspensão do trâmite, a Relatoria de tais Conflitos deve designar qual Juízo ficará responsável pela apreciação de medidas urgentes eventualmente requeridas nos processos originários, a teor do art. 955 do CPC.

Apenas após tal providência da Relatoria, o correspondente Conflito de Competência deverá ser suspenso, até que seja firmada tese vinculante, no bojo do presente IAC, sendo tal providência consentânea com o resguardo da integridade do direito e visa o estabelecimento de jurisprudência íntegra, estável e coerente, assim assegura o devido processo legal, a isonomia, a segurança jurídica e a duração razoável do processo.

6. DO DISPOSITIVO.

Por todo o exposto, preenchidos os requisitos do art. 947 do Código de Processo Civil, considerando a existência de processo de competência originária pendente de julgamento nesse Tribunal, bem como de relevante questão de direito sobre a qual seja conveniente a composição da divergência jurisprudencial, adicionada à ausência de afetação da matéria nos Tribunais Superiores,
voto pela ADMISSÃO do presente Incidente de Assunção de Competência
,

a fim de que esta Corte de Justiça fixe tese jurídica vinculante a respeito da
definição da competência envolvendo demanda de menor de idade representado em face de operadora de plano de saúde, visando o cumprimento de obrigação contratual de fornecimento de assistência médico-hospitalar
.

Com esteio na conjugação dos arts. 982, I e 955, ambos do CPC, com o art. 184-A, § 3º, do RITJPA,
voto pela SUSPENSÃO, em âmbito estadual,

dos Conflitos de Competência que versem sobre a controvérsia em questão
, consignando que, nos
Conflitos de Competência acerca da temática que venham a ser suscitados no decorrer da tramitação do presente IAC, a correspondente Relatoria deverá

designar o Juízo que apreciará, em caráter provisório, as medidas urgentes eventualmente requeridas no processo principal – a teor do art. 955 do CPC –
, após o que o Conflito de Competência ficará suspenso, até o julgamento meritório deste Incidente de Assunção de Competência pelo Tribunal Pleno.

Ademais, voto pela adoção das seguintes providências:

I.

REGISTRO da admissibilidade deste Incidente de Assunção de Competência no banco de dados desta Corte e no Banco Nacional de Precedentes do Conselho Nacional de Justiça, ambos sob a responsabilidade do Núcleo de Gerenciamento de Precedentes e de Ações Coletivas (NUGEPNAC);

II.

COMUNICAÇÃO à Presidência deste Tribunal de Justiça e ao Conselho Nacional de Justiça, com cópia desta decisão, acerca da admissão do presente Incidente;

III.

EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO aos(às) Magistrados(as) e Órgãos Julgadores do Tribunal de Justiça, dando ciência da decisão de suspensão processual ora exarada;

IV.

INTIMAÇÃO do Ministério Público;

Após, retornem os autos conclusos para os fins de Direito.

É como voto.

Belém, (data registrada no sistema)

Desembargador
RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 14/12/2023